Tribunal: TJES
Processo: 0002711-47.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002711-47.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002711-47.2022.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)
E RESISTÊNCIA (ART. 329)
.
ATOS ATIVOS DE RESISTÊNCIA. PONTAPÉS E CHUTES E INCITAÇÃO DA POPULAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Os policiais militares relataram que o apelante efetuou chutes e pontapés, além de se debater e inflamar a população local contra os agentes públicos, atos que, induvidosamente, revelam-se como uma resistência ativa. A ação do apelante motivou, inclusive, uso moderado da força e spray de pimenta pelos agentes policiais para que fosse possível contê-lo.

2.
Dosimetria
.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002711-47.2022.8.08.0021

APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ FERNANDO ALVES LOPES
em face da sentença (Id. 7455630, pp. 193/211) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e art. 329, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.9.2022, durante patrulhamento preventivo pela Avenida Monte Serrat, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença da polícia, lograram êxito em fugir em direção ao Acampamento dos Ciganos.

Um transeunte que passava pelo local informou aos policiais que os indivíduos estavam escondidos em um imóvel abandonado (“caxanga”). Ato contínuo, dirigiram-se até o local informado, onde localizaram o apelante que, ao visualizar os agentes da lei, dispensou um invólucro no chão, dentro do qual havia 36 (trinta e seis) pedras de “crack”.

O apelante, novamente, empreendeu fuga, porém fora alcançado, oportunidade na qual passou a desferir chutes e pontapés nos agentes policiais, sendo necessário o uso moderado de força e de spray de pimenta para contê-lo.

Após sua prisão, informou o local onde poderiam ser encontradas mais drogas, totalizando a apreensão de 36 (trinta e seis) pedras de crack e 15 (quinze) pinos de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e resistência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Destaco que no recurso requer-se a absolvição em relação ao delito de resistência, nada requerendo a respeito da condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, sobretudo porque a prova oral e documental colhida nos autos, somada à confissão do apelante, tornam indene de dúvidas o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao delito de resistência, a defesa argumenta que a conduta do apelante não passou de uma resistência passiva à prisão, como reação natural do indivíduo em tentar impedir seu cerceamento à liberdade, sem qualquer descrição da elementar típica da ameaça ou violência.

Todavia, não é o que se constata da prova constante dos autos.

Os policiais militares relataram que o apelante efetuou chutes e pontapés, além de se debater e inflamar a população local contra os agentes públicos, atos que, induvidosamente, revelam-se como uma resistência ativa. A ação do apelante motivou, inclusive, uso moderado da força e spray de pimenta pelos agentes policiais para que fosse possível contê-lo.

Neste ponto, ainda é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Passo à análise da tese atinente à dosimetria da pena.

Em relação ao delito de tráfico de drogas, o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da culpabilidade (potencial consciência da ilicitude), personalidade (condenação anterior); motivos (ganância), circunstâncias (expunha drogas em via pública), consequências (efeitos danosos à saúde).

Na consideração negativa da culpabilidade não houve apontamentos de elementos que reforçam a existência de maior reprovabilidade da conduta.

A personalidade, por sua vez, fora tratada de modo negativo, em razão de condenação anterior, o que contraria entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios – referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu..

Por fim, os motivos (ganância), circunstâncias (expor drogas em via pública) e consequências (efeitos danosos à saúde), são elementos inerentes ao delito de tráfico de drogas.

Por todo o exposto, afastadas todas as circunstâncias judiciais consideradas negativas, sem que haja elementos nos autos para reforçá-las, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, as quais devem ser compensadas.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que concerne ao delito de resistência, a pena-base fora exasperada em 10 (dez) meses, mediante a análise desfavorável das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade
(potencial consciência da ilicitude),
personalidade
(condenação anterior);
motivos e circunstância
s (o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da abordagem policial colocando em risco a incolumidade física dos policiais militares).

Observa-se que a fundamentação relativa à
culpabilidade
e
personalidade
fora valorada de modo inidôneo, pelos mesmos fundamentos empregados para o delito de tráfico de drogas. Assim, para evitar repetições desnecessárias, valho-me dos fundamentos outrora manifestados para decotar os vetoriais da culpabilidade e personalidade.

Em relação aos
motivos e circunstâncias
, houve o emprego de elementares do próprio tipo penal previsto no art. 329, do Código Penal, para considerá-las desfavoráveis.

Nesse contexto, afastadas todas as circunstâncias judiciais consideradas negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência (condenação com trânsito em julgado na ação penal nº 0598-91.2020.8.08.0021), exaspero a pena na fração de 1/6, tornando-a em
02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção
, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado, diante da reincidência do apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)